Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 759). 
Em 7/1/2026, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA requereu autorização para se deslocar até a cidade de Montes Claros/MG para tratamento de saúde (câncer). Informou, ainda, que a consulta está agendada para às 07:00h, no dia 13/1/2026, portanto haverá necessidade de  pernoitar no dia 12/1/2026 (eDoc. 769). Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 770).
É o breve relato. DECIDO.
Do exame da documentação juntada, verifico que o requerente comprovou o agendamento de consulta médica com o médico Bruno Rafael Cangussu Brito, CRM nº 73.938, no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho de Montes Claros, para o dia 13/1/2026, às 7h (eDoc. 770).
Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SÍLVIO DE MELO ROCHA, a partir do dia 12/1/2026, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça no dia 13/1/2026, às 7h, à consulta médica no Serviço de Oncologia do Hospital Dilson Godinho em Montes Claros/MG, estando o requerente autorizado a pernoitar em Montes Claros/MG no dia 12/1/2026.
Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.
Diante da consulta agendada para o dia 13/1/2026, o requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente